Tribunal: TJMT
Processo: 1011280-27.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011280-27.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 459.816.551-00 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Maria Vieira de Araújo
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. acordão, aduzindo que deveria declarar a nulidade do contrato, com base no art. 166, IV, do CC. Além disso, sustenta que o acórdão é omisso porque não analisou todos os argumentos trazidos pela parte capazes de tirar a força de sua conclusão.

P
ugna pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 112419452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. O caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 14 (quatorze) ações distribuídas em nome da apelante, sendo 05 (cinco) delas em face do Banco Itaú Consignado S.A., ora apelado, todas autuadas entre nos dias 14 e 24 de maio de 2021.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso. Explico.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nessa diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação as questões contratuais contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

No mesmo trilhar, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça em caso idêntico, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”.

2. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido. (RAC n. 1002590-91.2021.8.11.0008, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.09.2021 - negritei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as “demandas predatórias”, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Não fosse isso, em se tratando de ação revisional, inequívoco que o contrato cuja validade das cláusulas é questionada é documento indispensável, uma vez que apenas por meio da análise dos seus termos será possível constatar a ocorrência de abusividade ou ilicitude
.

Nesse sentido, a despeito de a apelante não ter instruído a exordial com o contrato de empréstimo consignado a ser revisado, determinou o magistrado que a parte, acaso não estivesse na posse de tal documento, simplesmente comprovasse a recusa do banco em fornecê-lo, permanecendo, contudo, inerte.

Seguindo esse trilhar, já decidiu este eg. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – CONDUTA TEMERÁRIA E DESIDIOSA DO CAUSÍDICO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

A teor do disposto no art. 80, inciso V, do CPC/15, passível de condenação à multa por litigância de má-fé, o patrono constituído nos autos que demonstra conduta incompatível ao que se espera dos agentes de um processo, sobretudo, ao proceder de modo temerário e com desídia na condução do feito sob sua incumbência.-”

(RAC n. 1004912-58.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 25.11.2020 – negritei).

Ademais, não há que se falar em ofensa aos artigos 9º e 10º do CPC, uma vez que o magistrado determinou a emenda da inicial para que a parte regularizasse o feito, sob pena de indeferimento, todavia, a autora quedou-se inerte em cumprir a determinação judicial
.
”

(id. 108765994 – negritei e grifei).

A vista disso, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que abrangeu toda a matéria discutida no recurso de apelação, que em síntese, pugnava pela reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022